Tribunal: TJES
Processo: 5001600-71.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001600-71.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIELLI LACERDA MENDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001600-71.2026.8.08.0030

RECORRENTE: DANIELLI LACERDA MENDES

Advogados do(a) RECORRENTE: ADRIANA LOUZADA CARVALHO PASSOS - ES34032-A, IGO MOREIRA DE ALMEIDA - ES37638

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado, consistente em desferir golpe de faca contra a vítima, causando sua morte, no Município de Linhares/ES. A defesa suscita preliminar de nulidade por excesso de linguagem na pronúncia e, no mérito, pleiteia impronúncia por ausência de indícios de autoria, absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia ou se caberia absolvição sumária por legítima defesa; (iii) determinar se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a formação de juízo de certeza quanto à culpa.

O excesso de linguagem somente se configura quando o magistrado emite afirmações categóricas de culpabilidade capazes de influenciar o Conselho de Sentença, o que não ocorre quando a fundamentação se limita à análise moderada dos elementos probatórios constantes dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 626.173/SP; AgRg no REsp n. 2.152.175/PA).

No caso, a decisão de pronúncia observou os limites legais, apontando materialidade delitiva e indícios de autoria, inclusive com base em confissão e elementos testemunhais, sem antecipar juízo definitivo de culpa.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa da excludente do art. 23 do Código Penal, o que não se verifica quando o conjunto probatório admite versões conflitantes, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

Havendo indícios mínimos de autoria e inexistindo prova segura de excludente de ilicitude, compete ao Conselho de Sentença apreciar a tese defensiva, preservando-se a competência constitucional do Júri.

As qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, não sendo possível sua exclusão na fase de pronúncia quando há suporte probatório mínimo, devendo a análise ser realizada pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a retirada de qualificadoras nessa fase processual viola a competência constitucional do Júri quando presentes indícios de sua ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedado o juízo de certeza sobre a culpabilidade.

O excesso de linguagem somente se configura quando há antecipação categórica de culpa apta a influenciar o Conselho de Sentença.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, sendo insuficiente a existência de dúvida razoável.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, em regra, ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, §2º, II e IV, e art. 23; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 626.173/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/08/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.152.175/PA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 14/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/09/2024; TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045; TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001600-71.2026.8.08.0030

RECORRENTE: DANIELLI LACERDA MENDES

Advogados do(a) RECORRENTE: ADRIANA LOUZADA CARVALHO PASSOS - ES34032-A, IGO MOREIRA DE ALMEIDA - ES37638

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Em sede preliminar, a defesa suscita a nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem, ao argumento de que o
decisum
teria descrito a conduta da recorrente em tom conclusivo, reconhecendo a incidência das qualificadoras e a intencionalidade delitiva como se já devidamente comprovadas, em termos aptos a influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Ao que se verifica, a preliminar não merece acolhimento.

Decerto, a decisão de pronúncia ostenta natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, de cognição sumária, destinada à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, é vedada a antecipação de juízo de certeza quanto à culpabilidade, sob pena de indevida influência sobre o julgamento pelo Tribunal do Júri.

À luz de tal contexto, a nulidade por excesso de linguagem exige a presença de afirmações categóricas de culpa, com inequívoco juízo de certeza acerca da responsabilidade penal, e não se configura quando a fundamentação, de forma comedida, limita-se a descrever os elementos coligidos aos autos e a explicitar as razões do juízo de admissibilidade.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se configura excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita à demonstração da justa causa para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, ainda que proceda à descrição do contexto fático com base nos elementos probatórios constantes dos autos. Nesse sentido
:

HC n. 626.173/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.); AgRg no REsp n. 2.152.175/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.

No caso vertente, a leitura da decisão impugnada evidencia a observância das balizas legais, limitando-se a apontar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a indicar as qualificadoras imputadas. Consta expressamente da decisão, quanto à autoria, que:
“
Além da materialidade, verifico que a instrução criminal
reuniu indícios de autoria
em face da acusada.”

No tocante às qualificadoras, consignou-se que: “
Com relação às qualificadoras do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, verifico que
o acervo probatório reuniu indícios
de que o crime teria sido praticado em virtude de uma mera discussão (motivo fútil) e que a vítima teria sido surpreendida no momento dos fatos (recurso que dificultou a defesa da vítima), razão pela qual devem ser submetidas ao prudente exame do Conselho de Sentença.”

Por fim, destaca-se que o próprio
decisum
evidencia cautela quanto ao excesso de linguagem, ao assentar:
“
atento ao fato de que
não devo me prolongar na decisão de pronúncia, sob pena de incorrer em indesejável excesso de linguagem,
submeto a acusada a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca”.

Assim, ausente extrapolação cognitiva apta a macular a pronúncia, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANIELLI LACERDA MENDES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 18041294, pp. 35/42), nos autos da Ação Penal nº 0002884-78.2021.8.08.0030, por meio da qual fora pronunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18041294, pp. 16/19), a Defesa Técnica, requer, em síntese: a impronúncia da ré, por ausência de indícios suficientes de autoria; subsidiariamente, a absolvição sumária por legítima defesa e, na impossibilidade, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), por insuficiência de suporte probatório mínimo.

Consta da Denúncia (ID
18041293
, pp. 02/04) que, no dia 21 de março de 2021, por volta das 00h26min, na Rua Presidente Gaspar Dutra, Bairro Shell, no Município de Linhares/ES, a recorrente, agindo com
animus necandi
e utilizando-se de uma faca, desferiu golpe contra a vítima Manuel Santos Barbosa, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

Segundo a exordial acusatória, a conduta teria sido motivada por desavença familiar, ocorrida enquanto a vítima se encontrava na residência de parentes em confraternização. Cessada a discussão, a vítima sentou-se em uma escada, ocasião em que a denunciada se aproximou, tendo a vítima afirmado:
“não nega, tudo bem”
e tentado abraçá-la. A recorrente teria, então, pego uma faca e passado a golpear a vítima.

O órgão ministerial imputou, também, as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), a recorrente fora pronunciada nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão da ré a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter a recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 18041293, pp. 07/10); Laudo De Exame Cadavérico (ID 18041293, pp. 89) e Declaração de óbito (ID 18041293, pp. 60), documentos que indicam de forma objetiva a ocorrência do evento criminoso, detalhando a extensão e localização da lesão sofrida pela vítima e sua consequente morte.

Com relação aos
indícios de autoria,
verifica-se que a acusada confessou a prática do fato tanto em sede policial (ID 18041293, pp. 79/81), quanto em juízo (ID 18041293). Sustenta, contudo, a incidência de legítima defesa, sob o argumento de que teria agido sob temor de agressão à própria vida.

O reconhecimento da legítima defesa na fase de formação da culpa configura hipótese de absolvição sumária. Nesse sentido, para sua ocorrência, exige-se que tenha ficado demonstrado,
sem qualquer dúvida
, a partir do conjunto probatório produzido, que a ré agiu amparada pela causa prevista no artigo 23, do Código Penal.

Desse modo, não havendo prova inconteste, compete ao Tribunal do Júri deliberar sobre a existência de legítima defesa ou de qualquer outra causa excludente de ilicitude, uma vez que essas questões estão intrinsecamente relacionadas aos fatos imputados na denúncia. Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos. Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido. (TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/7/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 16/10/2023)

No caso em apreço, entre os elementos colhidos em audiência (ID 18041293), a ré
DANIELLI LACERDA MENDES
, ao ser indagada se eram verdadeiras as imputações formuladas, respondeu
QUE não; QUE
estava em casa quando escutou uma bagunça no beco, a qual já ocorria desde cedo em razão de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas;
QUE
viu sua mãe saindo correndo e ao se aproximar, a encontrou no chão, ensanguentada, ocasião em que foi até Manuel para saber o que havia ocorrido;
QUE
estava com medo, pois no beco onde residiam
“estava todo mundo da família dele com um pedaço de pau, facão, espeto”
;
QUE
se dirigiu até ele, perguntou o que havia acontecido e ele veio alterado em sua direção;
QUE
retornou até sua mãe, a qual lhe explicou, de forma aproximada, o ocorrido, e, posteriormente, voltou novamente até Manuel;
QUE ele se aproximou de forma alterada, e diante do
“histórico de agressões dele contra mulheres”
, sentiu medo e, visualizando uma faca sobre o tanque da casa da mãe dele, se defendeu. Questionada se ele teria tentado agredi-la ou teria ido em sua direção, afirmou QUE ele apenas teria vindo em sua direção.

A testemunha
RONALDO DOS SANTOS
, irmão da vítima, relatou em juízo (ID 18041293):
QUE
sua irmã, Maria de Fátima, realizava comemoração de aniversário quando se iniciou discussão entre Breno e Manuel;
QUE
a discussão evoluiu para luta corporal, sendo ambos separados pela testemunha;
QUE
o Manuel entrou para casa;
QUE
ligaram para Danielli, pois ela não estava presente no momento dos fatos;
QUE
a mãe dela gritava
“
Danielli
, larga isso para lá”
;
QUE
Danielli entrou em um beco e saiu chamando por Manuel;
QUE
a vítima disse
“não nega, eu estou aqui”
;
QUE
ela afirmou que foi pedir desculpas, tendo ele respondido que estava tudo bem;
QUE ele abriu o portão para dar um abraço na acusada e ela deu uma facada no peito da vítima. Ao ser perguntado se, quando a ré foi para cima da vítima, Manuel estava desarmado, disse QUE sim. Confirmou o depoimento prestado na esfera administrativa.

A testemunha
MARIA DE FÁTIMA SANTOS BARBOSA
, irmã da vítima, ao ser ouvida na esfera administrativa (ID 18041293, pp. 62/63) relatou:
QUE
, em dado momento da festa, alguém cuspiu da casa da depoente na casa de Breno;
QUE
ela conversou e pediu desculpas,

mas Breno insistiu na reclamação acerca do ocorrido, ocasião em que Manuel foi ao seu encontro para dialogar, sobrevindo vias de fato, as quais foram apartadas;
QUE
Danielli chegou quando tudo estava apaziguado e foi conversar com Manuel, que informou que a situação estava resolvida;
QUE

Danielli
então pediu desculpas e quando
Manuel
foi dar-lhe um abra
ço
,
ela
sacou de uma faca e desferiu um golpe na
vítima
, acertando seu peito.

Em juízo (ID 18041293), a mesma testemunha, ao ser questionada se Danielli estava presente no início da briga, respondeu
QUE
não;
QUE
Danielli chegou no local, não sabia o que ocorria, correu até a residência dela e pegou uma faca. Ao ser indagada sobre onde a vítima se encontrava nesse momento, respondeu
QUE
estava em sua casa;
QUE Danielli chegou chamando pela vítima e perguntando o que havia acontecido, ocasião em que ele se aproximou para relatar os fatos e, quando ela foi abraçá-lo, desferiu o golpe com a faca. Confirmou o depoimento prestado na esfera administrativa.

Diante das provas produzidas,
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime contra a vida.

Em suma, havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidas ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios
suficientes
de autoria delitiva.

Subsidiariamente, a defesa requer o

afastamento das qualificadoras

do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por insuficiência de suporte probatório mínimo.

No caso, as qualificadoras imputadas à recorrente foram descritas de forma minuciosa na denúncia, e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmadas pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão iniciada sobre um possível cuspe; bem como pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida pela faca enquanto daria um abraço, sem possibilidade de reação.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão dotado de competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)